Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710609-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA, MARIA DE FATIMA DE BRITO RODRIGUES APELADO: MARIA DE FATIMA DE BRITO RODRIGUES, LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da decisão interlocutória fls. 493/494 (ID 24978624) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença, acolheu a impugnação do executado. A apelante MARIA DE FÁTIMA DE BRITO RODRIGUES argumentou que não realizou o preparo do recurso por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, não há nos autos decisão nesse sentido. Posto isso, em observância aos arts. 9o, 10, 932, III, parágrafo único e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante MARIA DE FÁTIMA DE BRITO RODRIGUES para que comprove o deferimento do benefício ou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2021 11:29:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador